Tribunal: TJSP
Processo: 0004325-49.2015.8.26.0242
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - Autoria e materialidade dos delitos bem demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Penas fixadas com critério e conservadas - Mantida, ainda, na espécie, a substituição da sanção carcerária, mas agora por duas penas alternativas, nos termos do disposto no artigo 44, § 2o, segunda parte, do Código Penal, conservado o

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - Autoria e materialidade dos delitos bem demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Penas fixadas com critério e conservadas - Mantida, ainda, na espécie, a substituição da sanção carcerária, mas agora por duas penas alternativas, nos termos do disposto no artigo 44, § 2o, segunda parte, do Código Penal, conservado o regime inicial aberto na hipótese de descumprimento da benesse - Recurso ministerial provido.